Tribunal: TJMT
Processo: 1039081-82.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039081-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JULIETA DE FIGUEIREDO ARRUDA - CPF: 229.361.571-53 (AGRAVADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS
– CONTA VINCULADA AO PASEP – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES – TESES FIRMADAS NOS TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR – SAQUE INTEGRAL COMO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
RECURSO PROVIDO
.

A jurisprudência firmada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF (Tema 1.150 do STJ) fixou as seguintes teses:

"i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.387, esclareceu que o saque integral do saldo da conta individualizada do PASEP constitui marco idôneo de ciência inequívoca da suposta lesão, por revelar ao participante o valor que a instituição financeira reputa devido, dando início, a partir de então, ao curso do prazo prescricional para eventual pretensão reparatória.

Verificada a ciência da autora sobre o saldo da conta Pasep no ano de 2010, por ocasião do saque integral, e tendo a demanda sido proposta apenas em 2024, restou configurado o decurso do prazo prescricional.

O reconhecimento da prescrição impõe a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/2015.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1039081-82.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: JULIETA DE FIGUEIREDO ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais nº. 1033461-97.2024.8.11.0041, ajuizada por
JULIETA DE FIGUEIREDO ARRUDA
, que entendeu não ter havido a superação do prazo decenal, considerando como termo inicial para a contagem do prazo a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Materiais, proposta pela requerente, ora agravado, sob alegação de suposta diferença no saldo existente em sua conta PASEP, cadastro n. 1.700.325.439-3. O Requerente alega ser Servidor Público aposentado, contribuinte do fundo PASEP, cadastro n. 1.700.325.439-3, e que, ao comparecer para sacar suas cotas, se deparou com o saldo zerado em sua conta PASEP. Nesse passo, promoveu a presente ação em face do Banco do Brasil S.A., requerendo, em síntese: I - A gratuidade judiciária; II - A condenação do Requerido a restituir os valores supostamente desfalcados da conta PASEP do autor, no montante atribuído de R$ 1.177.820,59, já deduzido o que foi recebido, atualizados até a data do ajuizamento desta ação; III - A condenação dos Requeridos nos ônus de sucumbência,, além das custas ou outras despesas eventualmente despedidas. Após a manifestação das partes, o juízo proferiu a decisão de ID 213263464, ora embargada, deixando de observar os documentos anexados nos autos pelo requerido que comprovam a efetiva data que o autor toma conhecimento do saldo total existente em sua conta individual vinculada ao PASEP”
(sic).

Destaca que
“A decisão agravada rejeitou a alegação de prescrição transcrevendo o mesmo trecho que o autor incluiu em sua exordial, onde informa que: tomou conhecimento do prejuízo provocado pelo Banco do Brasil, no momento em que a autora se dirigiu ao banco e constatou existir apenas um valor irrisório. Contudo, deixou de observar que as provas apresentadas pelo Banco requerido em sua contestação comprovam que o autor tomou ciência do suposto desfalque realizado em sua conta individual vinculada ao Pasep já no ano de 2010, portanto, já estaria prescrito qualquer pretensão do requente em relação a eventuais diferenças na correção da sua conta PASEP”
(sic).

Sustenta que
“Lado outro, cabe destacar que o Requerente teve conhecimento periódico dos rendimentos produzidos no saldo fundiário, tendo, inclusive, retirado o valor dos rendimentos diretamente folha de pagamento. Aliás, ganha destaque o pagamento integral do Pasep, realizado pela transferência do servidor para aposentadoria ou reserva em 12/02/2010, conforme documento em anexo”
(sic).

Alega que
“conforme documentos acima reproduzidos, e anexado aos autos, o Banco requerido juntou extrato comprovando que em 12/02/2010, quanto o autor se aposentou, houve o resgate do saldo total existente na conta individual vinculada ao PASEP. Logo, resta claro, que o autor teve ciência do suposto “desfalque” quando de sua aposentadoria (reserva remunerada), conforme devidamente comprovado nos autos, e está se deu em 2010. Assim, quanto à prescrição, verifica-se do Tema 1.150 que o prazo prescricional é de dez anos, contados a partir da data em que o titular toma ciência dos supostos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, que ocorreu em 12/02/2010. A ação foi ajuizada em 2024, passados quase 15 anos da data que alega ter tomado conhecimento do saldo zerado da conta individual do PASEP. Por isso, considerado que a ação foi ajuizada em 02/08/2024, com fundamento no art. 205, do CC/2002, está prescrito qualquer pretensão do requente em relação a eventuais diferenças na correção da sua conta PASEP”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente, pela
“[...] ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, obstado o prosseguimento do feito até o trânsito em julgado do presente recurso”
(sic).

No mérito, requer
“[...] a reforma da decisão agravada para seja decretada a prescrição no presente caso, com fundamento no art. 205, do CC/2002 e tema TEMA 1.150 do STJ”
(sic).

A liminar foi
deferida

pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em 17/11/2025, conforme Id. 329167354.

Contraminuta acostada no Id. 338168399, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
de primeiro grau.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 326892898.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão,
que entendeu não ter havido a superação do prazo decenal, considerando como termo inicial para a contagem do prazo a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Visto.

Obedecendo a sistemática do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo a sanear o presente feito.

Em resposta a parte requerida apresenta contestação, alegando em prejudicial de mérito à ocorrência da prescrição. Em preliminar a ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. Impugna o valor da causa (id. 176537599).

Réplica à contestação através do arquivo de id. 178707205.

Instados a especificarem as provas que pretendem produzir, as partes manifestaram por meio dos arquivos de ids. 190162265 e 190792817.

Decido.

Inicialmente, com relação à prejudicial de mérito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, através do julgamento dos recursos especiais n. 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF (Tema 1150), sob o rito dos recursos repetitivos, que o prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao Pasep, é de 10 (dez) anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.

Vê-se que as alegações da parte autora é que ao requer levantamento dos valores do Pasep, os considerou irrisório, o que culminou com a solicitação das microfilmagens dos extratos, possibilitando-lhe, então, constatar irregularidades que subsidiam a pretensão exposta na inicial.

Denote-se, que não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pela requerida com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.

Compreendo, assim, que não houve superação do prazo estabelecido pelo art. 205 do CC, afasto a prejudicial de mérito.”
(Id. 213263464)

Pois bem. De início urge asseverar que por ocasião do julgamento do recurso representativo de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese jurídica no Tema 1.150:

"i)
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
;

iii)
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep"
.
(Destaquei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que operou-se a prescrição da pretensão.

Verifica-se que incide o prazo decenal, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o titular adquire ciência inequívoca dos desfalques, irregularidades ou movimentações indevidas realizadas na conta individual vinculada ao PASEP.

Em harmonia com a orientação consolidada por este Egrégio Tribunal de Justiça, firmou-se entendimento de que a pretensão de ressarcimento decorrente da má gestão ou da indevida movimentação desses valores somente começa a fluir quando o titular tem acesso às informações e efetivo conhecimento do saldo e das operações lançadas em sua conta, ocasião em que se aperfeiçoa a possibilidade de exercício do direito de ação.

Nesse contexto, impende salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos, avançou na delimitação do termo inicial da prescrição ao julgar o Tema 1.387, oportunidade em que esclareceu, de forma expressa, que o saque integral do principal da conta individualizada do PASEP constitui marco suficiente para caracterizar a ciência inequívoca do titular acerca do valor que a instituição financeira reputa devido, dando início, a partir de então, ao curso do prazo prescricional decenal.

Assim, ao efetuar o saque integral, o titular toma conhecimento de que aquele montante representa a quitação total do saldo existente, inexistindo expectativa legítima de pagamentos futuros, o que torna plenamente exigível eventual pretensão reparatória.

Ademais, destacou-se que o saque integral implica, ordinariamente, a ruptura do vínculo jurídico de administração da conta individualizada, com sua consequente inativação, circunstância que reforça a conclusão de que, a partir desse evento, o participante já dispõe de condições objetivas para avaliar eventual inconformismo quanto ao valor recebido e, se assim entender, adotar as providências judiciais cabíveis dentro do lapso prescricional legal.

Dessarte, à luz da tese firmada no Tema 1.387, tem-se que o saque integral do PASEP configura marco temporal idôneo para o início da contagem do prazo prescricional, harmonizando-se com o entendimento consolidado no Tema 1.150 e afastando a possibilidade de postergação indefinida do exercício do direito de ação.

Vejamos a tese fixada por ocasião do mencionado julgamento:

Tema Repetitivo 1.387 STJ:
“
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.
”

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025) (Destaquei)

Compulsando os autos, o que se extrai é que a agravada tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP ainda no ano de 2010, por ocasião do saque então realizado (Id. 326859866), o que lhe possibilitou, constatar irregularidades.

Portanto, tendo a ação sido proposta apenas em 2024, resta evidente que o lapso prescricional de dez anos já se encontrava integralmente consumado.

Assim, transcorrido período significativamente superior ao limite legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida, consoante a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente aplicada por este Egrégio Tribunal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS –
CONTA VINCULADA AO
PASEP
– PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES – TESE FIRMADA NO TEMA 1.150 DO STJ – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE –
PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência firmada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF (Tema 1.150 do STJ) fixou as seguintes teses:

"i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao
Pasep
se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
".

Verificada a ciência da autora sobre o saldo da conta
Pasep
no ano de 1996, por ocasião do saque integral, e tendo a demanda sido proposta apenas em 2024, restou configurado o decurso do prazo prescricional.

O reconhecimento da
prescrição
impõe a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/2015.

(N.U 1020316-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 26/01/2026) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.
PRESCRIÇÃO
.
TERMO
INICIAL. TEMA 1.150/STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra a sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, ante a incidência da
prescrição
da pretensão indenizatória, reconhecendo que o marco inicial para a contagem do prazo ocorreu em 2002, data em que a autora resgatou o saldo disponível de sua conta vinculada ao
PASEP
.

A autora sustenta que somente tomou conhecimento dos desfalques em sua conta em 24.10.2024, quando solicitou os extratos detalhados junto ao banco réu, postulando a reforma da sentença, com o afastamento da
prescrição
e a procedência do pedido de indenização por dano material.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pretensão ao ressarcimento do dano material vinculado ao
PASEP
está prescrita; (ii) qual é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, considerando o conhecimento dos desfalques.

III. Razões de decidir

Nos
termos
do precedente vinculante fixado no Tema 1.150/STJ, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002 tem como
termo
inicial a data em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

Restou demonstrado nos autos que a autora tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao
PASEP
em 2002, por ocasião do saque realizado, momento em que iniciou o prazo prescricional.

Decorridos mais de 10 anos entre o saque e o ajuizamento da ação, verifica-se a
prescrição
da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao
PASEP
está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo
termo
inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada.
"

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.836.134/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 26.05.2021; TJDFT, Acórdão nº 0706923-31.2020.8.07.0001, Rel. Desª Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 03.11.2023.”

(N.U 1000380-35.2025.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PASEP.
ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, determinando o prosseguimento da ação de indenização por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP.

A agravante alegou sua condição de mera agente operadora, a competência da Justiça Federal, o início da prescrição com o saque e a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1387/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta PASEP; (ii) a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda; e (iii) a pretensão está prescrita, com possibilidade de extinção do feito por efeito translativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STJ, no julgamento do Tema 1.150, firmou que o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas operacionais na gestão das contas PASEP, não se aplicando a Súmula 77/STJ.

5. A competência da Justiça Estadual é pacífica nos casos em que não há interesse jurídico direto da União, conforme Súmula 42/STJ.

6. A pretensão prescreve em dez anos, contados da ciência inequívoca do dano (actio nata). O saque integral realizado em 07.01.2003 configura o marco inicial, não havendo prova de ciência posterior.

7. Reconhecimento da prescrição pela aplicação do efeito translativo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido. Ação originária extinta com resolução do mérito por prescrição.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual julgar ações que discutem conduta do agente financeiro na gestão da conta PASEP.
3. A pretensão de indenização por desfalques em conta PASEP prescreve em dez anos, contados da ciência inequívoca do dano. 4. O saque integral configura o marco inicial da contagem do prazo prescricional. 5. É admissível o reconhecimento da prescrição por efeito translativo em agravo de instrumento.
”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 1.030, I, "b", e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023 (Tema 1.150); STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.02.2019; TJMT, N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025, DJE 13.11.2025.”

(N.U 1038916-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 29/01/2026) (Destaquei)

Neste diapasão, consumada, portanto, a prescrição da pretensão, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, por ser a parte agravada beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026